Tribunal: TJDFT
Processo: 0714434-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. FALTA DE AVISO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que a condenou a: a) ressarcir ao requerente a quantia de R$ 14.505,62 (quatorze mil e quinhentos e cinco reais e sessenta e dois centavos) e b) reparar os danos morais sofridos pelo autor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em seu recurso, sustenta que o contrato foi firmado com a concordância da parte autora que estava ciente da quantidade de parcelas e anuência das demais cláusulas contratuais, como a cobrança de juros pelo valor do limite do cheque especial utilizado. Afirma que há disposição contratual que permite o cancelamento ou a redução do limite do cheque especial. Aduz que a notificação de cancelamento foi enviada para os dados do autor constantes no cadastro. Por fim, alega que os danos morais não estão configurados no caso, haja vista que é legítima a cobrança pelos serviços prestados. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33047487). Contrarrazões apresentadas (ID 33047498).
III. Pedido de efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. De acordo com o delineamento fático ocorrido aos autos, o autor mantinha um contrato de utilização de cheque especial, que foi cancelado unilateralmente pela instituição ré, sem prévio aviso. Em decorrência do cancelamento, todo o salário do autor foi retido pelo banco e ainda assim, houve a incidência de juros, como se o contrato estivesse em vigor, causando desequilíbrio financeiro ao autor.
VI. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. VII. A responsabilidade pelos serviços prestados, no presente caso é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Disso se infere que cabe ao fornecedor responder de forma objetiva, fundada na Teoria do Risco da Atividade Negocial, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços.
VIII. Dessa forma, o cancelamento do limite de crédito em conta corrente pode ser realizado de forma unilateral pela instituição financeira, mas o correntista deve ser previamente notificado, de forma que se planeje e não tenha a subsistência comprometida, isto em razão de utilizar tais valores como forma de salvaguardar os compromissos financeiros com terceiros, o que não ocorreu no caso em tela, sendo que o salário do autor foi totalmente debitado pela instituição sem prévia notificação causando, por conseguinte, dano moral compensável.
IX. Há de se ressaltar que o dano moral é “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora, que teve todo o seu salário debitado pelo banco réu, depois de ter o limite do cheque especial da sua conta cancelado sem prévio aviso, causando, assim, desequilíbrio financeiro ao autor.
X. Houve nítida falha na prestação dos serviços do banco réu, porque era sua obrigação comunicar ao autor sobre as mudanças na sua conta corrente. Não o fazendo, ou seja, prestando o serviço de maneira defeituosa, restou caracterizado o defeito no serviço.
XI. É inegável que os aborrecimentos e preocupações sofridos pela parte requerente diante de tal situação, além de se protraírem no tempo, causaram dano à sua reputação. Dessa forma, é evidente a responsabilidade da requerida, devendo ser-lhe imputados os efeitos decorrentes de seus próprios atos, com o intento de proporcionar à parte autora uma vantagem para compensar os percalços sofridos.
XII. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados ao autor, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento.
XIII. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora e, portanto, deve ser mantida a condenação.
XIV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.